Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO INTERNO n. 1007211-29.2019.8.11.0000
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE
Recorrido: ESPÓLIO DE ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE (ids 58237991 e 58237992) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55423496):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE RECONHECEU A DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EIS QUE OFERTADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO EFETUOU-SE DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO E/OU FALHA NO PREENCHIMENTO DA GUIA (ART. 1.007, §§6o E 7o DO CPC) – MERA INTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, §5o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 1.007, §5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do §4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem, mormente considerando a ausência de justo impedimento ou mesmo falha no preenchimento da guia. Quanto à aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso.” (TJMT, RAR 1007211-29.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.007, §§ 4o, 5o e 7o do Código de Processo Civil, combinado com artigo 5o da LINDB e artigo 5o, II da CF, ao determinar o recolhimento do preparo recursal de forma diversa daquela explicitada na Lei, salientando que existe certidão atestando o cumprimento da ordem para recolher o preparo em dobro.
Em resumo da lide, a parte Recorrente assim delimitou a discussão dos autos:
“(...)A Recorrente é uma pessoa jurídica formada por pequenos produtores rurais “sem-terra” que nos Autos da Ação Possessória no 1034413- 86.2018.8.11.0041 que corre na 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, teve decisão liminar de reintegração de posse proferida em seu desfavor.
Inconformada com a decisão liminar do Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, a Recorrente interpôs agravo de instrumento endereçado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, calcando sua pretensão em 3 pareceres do Ministério Público Estadual que lhes foram favoráveis, tendo os promotores de justiça apontado nos Pareceres que a Recorrida não detinha a posse das áreas e portanto, falta-lhe requisito essencial da ação possessória, qual seja, a prova da posse.
As terras, objeto da lide, são terras pertencentes ao Município de São José do Rio Preto/SP e foram sequestradas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo no ano de 1994. Em vista da constatação da origem ilícita de aquisição do bem, proveniente de “propina”, em Ação Civil Pública no 0003182- 28.1994.8.26.0576, o Judiciário Paulista determinou o sequestro do bem na ação cautelar corrente na Comarca de São José do Rio Preto/SP. Posteriormente confirmou a decretação do perdimento de diversos bens imóveis em Mato Grosso e São Paulo em favor da Fazenda Pública daquele Município, conforme a Sentença transitada em julgado cuja cópia segue anexa.
Em agosto de 2018, os integrantes da Associação Recorrente, grupo composto por cerca de 120 famílias de trabalhadores rurais, encontrando a área abandonada e, cientes de que se tratava das terras declaradas judicialmente como perdidas em favor da Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto/SP, ocuparam a área e lá fizeram suas moradias e plantações.
O Recorrido propôs a ação possessória em desfavor da Associação, ora Recorrente, alegando sinteticamente ser legítimo proprietário das Fazendas Santo Antônio e Alvorada no Município de Lambari D’Oeste/MT. Instruiu a Inicial com cópias de diversas Matrículas antigas do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, transparecendo a intensão de pleitear a posse com base no domínio. Deixou de juntar qualquer foto, mapa ou memorial descritivo que especificasse a área sobre a qual requereu a reintegração.
A Recorrente manejou o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de Mato Grosso com vistas a reformar a decisão liminar de reintegração de posse que fora proferida pelo Juízo da Vara Agrária sem os requisitos legais. Apontou como fundamentos para o agravo de instrumento, a ausência de prova da posse do Recorrido, conforme se depreende dos destaques apontados pelo Ministério Público Estadual no Parecer anexado aos Autos ID no 7954478, de modo que não foi observado o disposto no artigo 561 do Lei Processual. (...)”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)3) Seja desde logo atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso para suspender os efeitos da Decisão que decretou a deserção do recurso, e ainda, suspender a Decisão Liminar do Juízo da Vara Agrária que deferiu a reintegração de posse em favor do Recorrido, quando a posse das terras pertence ao Poder Judiciário Paulista e Município de São José do Rio Preto/SP;”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão id 59165495 e 59287472.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora.
Por fim, importante ressaltar que a decisão recorrida é precária, uma vez que houve tão somente o deferimento da tutela de urgência em Primeiro Grau, inexistindo decisão meritória nos autos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 735 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi